Tribunal: TJSP
Processo: 1008096-10.2019.8.26.0361
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas no quadril. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas no quadril. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Remessa necessária não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008096-10.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARCO AURELIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à remessa necessária, com determinação de suspensão do processo
até o julgamento pelo STJ, do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008096-10.2019.8.26.0361 -Voto no 17876
2
VOTO No 17876
Reexame Necessário: 1008096-10.2019.8.26.0361
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Marco Aurelio dos Santos
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REMESSA NECESSÁRIA
ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu
acidente de trabalho típico, restando sequelas no quadril.
Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o
prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente
devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art.
1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios
para a remuneração das cadernetas de poupança.
Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
Remessa necessária não provida, com observação.
Vistos.
Trata-se, originariamente, de ação acidentária ajuizada
por Marco Aurelio dos Santos em face do INSS, a qual foi julgada procedente para
conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do
auxílio-doença, com o consequente pagamento das prestações em atraso,
corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Quanto aos honorários advocatícios, estes foram
fixados em 10% sobre o total das parcelas vencidas até a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008096-10.2019.8.26.0361 -Voto no 17876
3
As partes não interpuseram recurso.
Por se tratar de condenação ilíquida, os autos subiram
para reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil e da
Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.
Não houve intervenção do Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A decisão deve ser mantida.
Dos autos se extrai que o autor sofreu acidente de
trabalho típico no dia 12 de agosto de 2014, quando, no exercício da função de
pintor de paredes junto à empresa VP Guimarães EPP, sofreu uma queda de
aproximadamente 15 metros de altura, que resultou na fratura do acetábulo
esquerdo.
Em decorrência do acidente lhe foi deferido benefício
de auxílio-doença por acidente do trabalho, o qual recebeu de 28/08/2014 a
10/07/2015 e de 11/07/2015 a 15/03/2019 (fls. 73/74).
Afirmou na inicial que em decorrência das sequelas do
acidente não conseguiu até o presente momento retornar a suas atividades
laborativas habituais, nem a empresa o considerou apto para retornar ao trabalho,
pois está impossibilitado de andar e permanecer por longos períodos em pé.
Requereu, em razão de tal quadro, a concessão do
benefício acidentário cabível.
O exame físico, conduzido pelo Dr. Rodrigo Monteiro,
confirmou a existência de sequela permanente de fratura do quadril, que acarreta
no prejuízo funcional do quadril e do membro inferior esquerdo como um todo,
configurando incapacidade parcial e permanente, na medida em que o obreiro
precisa ser readaptado para outra função compatível com suas limitações (fls.
112/116).
O nexo causal foi reconhecido pela empregadora, que
emitiu CAT (fls. 28/29), bem como pelo próprio Instituto-réu, que como já relatado
lhe concedeu benefício de auxílio-doença acidentário.
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto
da r. sentença atacada, que concedeu o benefício acidentário pleiteado.
É inequívoco que a função de pintor de paredes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008096-10.2019.8.26.0361 -Voto no 17876
4
demanda grande esforço físico, sendo incompatível com o atual estado clínico do
autor, que como bem relatado pelo perito terá de buscar outra atividade com
menor exigência para o quadril e membros inferiores, ou, ao menos, terá de
exercer suas atividades com maior maior dificuldade e menor produtividade, o que
o coloca em desvantagem em comparação com os demais trabalhadores sem as
mesmas limitações.
Diante dessa situação, demonstrada indene de
dúvidas, é inegável que o segurado faz jus à concessão do benefício de auxílio-
acidente.
Note-se que o INSS expressamente renunciou ao
direito de interpor recurso contra a sentença (fls. 161), o que denota a sua
concordância com o resultado da demanda.
Preenchidos, assim, os requisitos necessários à
concessão do auxílio-acidente decorrente de acidente típico, nos termos do artigo
86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 16 de março de 2019 (fls. 74), de modo que deve ser
corrigido de ofício o erro material constante da sentença, que equivocadamente
dispôs que a alta médica previdenciária teria ocorrido em 2 de abril de 2009.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008096-10.2019.8.26.0361 -Voto no 17876
5
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
A sentença corretamente dispôs a forma de cômputo
dos atrasados, de modo que também neste ponto deve ser mantida.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir sobre o total dos valores devidos até tal marco e, após, decrescentemente,
mês a mês, computados na forma do artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pela Lei
no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, a sentença mais uma vez agiu corretamente ao determinar a
observância da Súmula no 111 do STJ sendo que também deve ser mantido o
percetual arbitrado, ante a ausência de recurso por qualquer das partes.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO à remessa
necessária, ficando consignado que o termo inicial do benefício ora fixado poderá
sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a
1 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem
a partir da citação válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008096-10.2019.8.26.0361 -Voto no 17876
6
definição da questão.
Fica, ainda, de ofício, concedida a antecipação de
tutela para determinar a imediata implantação do benefício.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1008096-10.2019.8.26.0361
Nome do(a) Segurado(a)
Marco Aurelio dos Santos
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
16/03/20192
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.